Tribunal: TJMT
Processo: 1003188-12.2022.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE APRESENTAÇÃO DE PROVA MÍNIMA – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA ORIGEM DO DÉBITO E DA CESSÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que restou comprovada a relação jurídica que deu ensejo à inscrição negativa, objeto da demanda. Além disso, julgou procedente o pedido contraposto, condenando a autora ao pagamento da dívida no valor de R$ 1.359,87 (mil trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
2. A recorrente alegou na exordial a ausência de relação jurídica entre as partes, pretendendo a inexistência do débito e ainda, indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Em defesa a recorrida apresentou a Proposta de Seguro Proteção Pessoal assinada pela autora (Id. 136142236), faturas do cartão de crédito (Id. 136142235) e termo de cessão de crédito firmado entre a requerida e a empresa cedente (Id. 136142237), onde consta o débito da autora no valor de R$ 1.156,60 (mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).
4. A recorrente questiona a assinatura constante no contrato de proposta de seguro ofertado pelo cartão Calcard, sustentando que consta somente o nome “Angélica” e que o contrato teria sido firmado em Sorriso, mais de 400 km do endereço lançado nas faturas, a saber, na cidade de Tangará da Serra/MT.
5. Da análise das alegações e das provas carreadas aos autos, verifica-se que a parte autora não possui razão. Quanto a assinatura lançada no contrato juntado nos autos, temos que a mesma guarda extrema similitude com a assinatura constante do documento pessoal juntado na exordial. Veja-se:
6. Quanto ao endereço de envio da fatura na cidade de Tangará, entre os anos de 2018 e 2019, ao diligenciar no sistema PJE constatei a existência de uma ação de execução fiscal de número 1008392-60.2020.8.11.0055, ajuizada por aquele município em face da Sr. Angelica pretendendo a execução de IPTU referente aos anos de 2017 e 2018, sendo a CDA gerada em 2020. Destaco que o imóvel que gerou o tributo lá executado tem o mesmo endereço anotado nas faturas anexadas aos autos. Veja-se:
7. Por fim, quanto a alegação de ausência de notificação, o objetivo do art. 290 do CC, segundo o STJ é demonstrar para a parte devedora a quem deve ser feito o pagamento. Considerando que a parte recorrente não comprovou a existência de pagamento ao credor originário, tal fundamento não basta para que o débito seja considerado inexistente.
8. Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o débito é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.
9. Ante o exposto, a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003188-12.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANGELICA BASSOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 040.739.341-20 (RECORRENTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022